Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-79.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002531-79.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que são apelantes DIOLINDO
MICHELINI (ESPÓLIO), LAERCIO MICHELINI (INVENTARIANTE), LAIRTON
MICHELINI
(INVENTARIANTE),
JOÃO
ARTUR
MICHELINI
(INVENTARIANTE)
e
LIEGE
MARIA
MICHELINI
DE
SOUZA
(INVENTARIANTE), é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-79.2019.8.26.0615 -Voto no 47578
2
Voto no 47.578
Apelação Cível no 1002531-79.2019.8.26.0615
Apelantes: DIOLINDO MICHELINI, Laercio Michelini, Lairton Michelini, João
Artur Michelini e Liege Maria Michelini de Souza
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
Comarca: Tanabi
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Indenização securitária – Alegação de
morte acidental do segurado - Improcedência da ação -
Hipótese em que o segurado faleceu devido a causas naturais -
Cobertura somente para o caso de morte decorrente de acidente
– Indenização indevida – Apelo improvido.
Laércio Michelini, Liege Maria Michelini de Souza, Lairton Michelini e
João Artur Michelini ajuizaram a presente ação indenizatória contra ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, alegando serem
beneficiários do segurado DIOLINDO MICHELINI, que faleceu em 15/02/2019,
fazendo jus, por isso, ao recebimento de indenização referente à morte acidental do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-79.2019.8.26.0615 -Voto no 47578
3
genitor.
A r. sentença julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Condenou os autores,
em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Irresignados, os autores recorrem, pleiteando a anulação da sentença, por
cerceamento ao direito de produção de provas. Aludem que houve o sentenciamento
sem que a parte contrária juntasse aos autos a apólice e o contrato devidamente
assinados pelo segurado, tal como pleiteado na inicial, na emenda à inicial e na
indicação de provas. Pugnam ainda, caso não se acolha esta pretensão, pelo provimento
do apelo para reformar o julgado, condenando-se o apelado a indenizar os autores nos
moldes da inicial, sob pena de multa diária, observando-se que foram beneficiados com
o auxílio funeral, que a requerida não trouxe aos autos os documentos originais
assinados pelo segurado para comprovar a relação contratual e que a causa da morte não
está incluída nos “itens excluídos (ITEM 4, FLS. 65)”. Por fim, pedem a inversão dos
ônus sucumbenciais.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a requerida requer a
manutenção da sentença.
Este é o relatório.
De forma prefacial, afasto a preliminar aludida, pois devidamente
decidida na r. sentença:
“Adiante, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-79.2019.8.26.0615 -Voto no 47578
4
não havendo a necessidade de produção de prova oral em audiência, nos termos do
Art. 355, I, do CPC. Ademais, não há que falar na realização de outras diligências (fl.
100), até porque foi juntada pela própria parte autora a via da apólice do seguro
firmado (fls. 19-22)”.
No que tange ao mérito, o julgado não comporta alteração.
Denota-se que Diolindo Michelini contratou seguro com a requerida,
estando expressa a cobertura para morte acidental, invalidez permanente total ou parcial
por acidente e auxílio funeral.
O segurado faleceu em 15/02/2019 e, conforme a certidão de óbito de fls.
09, a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda, choque metastásico e neoplasia
de pâncreas.
Os autores pretendem, pela presente ação, o recebimento do capital
segurado, devido à recursa da seguradora em pagar a indenização contratada.
Com efeito, restou incontroverso que o segurado veio a falecer por
causas naturais/doença, razão pela qual incabível a prestação securitária, eis que não
prevista na apólice.
Nem há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato, pois,
de acordo com a apólice e a proposta juntadas, os objetivos contratados restam
explicitados, estando abrangida a cobertura por morte do segurado, mas somente se
decorrente de acidente pessoal.
“A hipótese dos autos não se enquadra no conceito de acidente, ou seja,
evento exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-79.2019.8.26.0615 -Voto no 47578
5
lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha
como consequência direta a morte do segurado. A causa da morte não contém o
elemento dito "diretamente externo", decorrendo isto sim de problemas internos da
própria segurada, e está excluída do conceito de acidente pessoal. Nada impede que o
seguro seja firmado tão somente para a morte acidental, motivo pelo qual, não havendo
cobertura para a morte natural, nada é devido à beneficiária.” (Apelação no
1031218-60.2016.8.26.0554, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em 27/02/2018).
Assim, a hipótese de sinistro constante nos autos não é passível de
cobertura securitária, posto que não contratada, ficando, por isso, mantida a
improcedência do pedido.
No mais, tendo em conta a natureza da causa e o trabalho adicional
realizado pelo advogado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator